Tribunal: TJPA
Processo: 0801447-89.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801447-89.2020.8.14.0012

APELANTE: MARCOS DAVID FARIAS GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de busca pessoal. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da pena. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 830 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca pessoal, por suposta ausência de justa causa; (ii) saber se estão presentes elementos que autorizem a absolvição, a redução da pena-base, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir

3. nexistência de nulidade na busca pessoal, uma vez que a abordagem decorreu de fundada suspeita baseada em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos, conforme autorizado pelo art. 244 do CPP.

4. Materialidade e autoria comprovadas por laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, com exasperação justificada na culpabilidade elevada, nas circunstâncias do crime e na quantidade e natureza da droga apreendida (208,5g de cocaína), em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06 e o art. 59 do CP.

6. Correta aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 1/6, não sendo possível aplicar a fração máxima em razão das circunstâncias específicas do caso.

7. Mantido o regime fechado, bem como afastadas a substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional, por não preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida quando corroborada por elementos objetivos e fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A apreensão de quantidade significativa de cocaína, associada à conduta e às circunstâncias do fato, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo permitido.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 244; CP, arts. 59, 33, §2º, "a", 44 e 77.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCOS DAVID FARIAS GONÇALVES em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 830 (oitocentos e trinta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) O denunciado MARCOS DAVID FARIAS GONÇALVES foi flagranteado, aos dias 11 de dezembro de 2019, na Rua Cipriano Santos, por volta das 16hr30mn, bairro de São Benedito desta municipalidade, trazendo em sua posse de 219,6g (DUZENTAS E DEZENOVE VIRGULA SEIS GRAMAS) DE SUBASTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA, conforme laudo provisório às fls. 17 de id 22967490.

A guarnição policial tomou conhecimento, através de “denúncia” anônima, que no dia fato um indivíduo faria o transporte da droga apreendida, desta urbe até Limoeiro do Ajuru/PA, onde o nacional Arnaldo Monteiro Castro, vulgo “BEUA” seria o fornecedor de tal droga.

Isto posto, a força policial montou campana na estrada que liga Cametá a Limoeiro do Ajuru, conquanto, o nacional “BEUA” não apareceu. Porém, o denunciado foi avistado

pelos policiais militares, onde suas características coincidiam com as repassadas na “denúncia” e então realizaram sua abordagem. Em revista pessoal do acusado, fora encontrado consigo, especificamente no bolso de sua jaqueta, a droga supradita.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou que a posse da droga e que teria comprado “uma quarta” de droga de um moto-táxi, alegou ainda que “IA FICAR PARA MIM, EU IA VENDER” (textuais). Quanto a “BEUA”, disse que apenas o conhece “de vista”. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da busca pessoal
, sob o argumento de ausência de justa causa, por ter sido baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem outros elementos concretos que a legitimassem.

No
mérito,
almeja a
absolvição do apelante
, afirmando não existir prova de ter concorrido para a infração penal, além da fundada dúvida sobre a existência do crime, e em face de inexistirem provas suficientes para a condenação.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, com
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3)
,
fixação de regime aberto
, e
substituição por penas restritivas de direitos
ou
suspensão condicional da reprimenda
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com o arcabouço probatório dos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da busca pessoal
, sob o argumento de ausência de justa causa, por ter sido baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem outros elementos concretos que a legitimassem.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à abordagem policial. Os depoimentos judiciais das testemunhas, que serão transcritos por ocasião da análise do mérito deste recurso, dão conta de que a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo, com características precisas (calça, jaqueta preta, tênis e conduzindo uma motocicleta), estaria transportando entorpecentes destinados ao município de Limoeiro do Ajuru, sendo o fornecedor identificado como “Beua”, conhecido da polícia local. Após tentativa de interceptação frustrada na estrada, os policiais visualizaram o apelante em atitude suspeita, exatamente com as características previamente descritas, nas imediações de uma borracharia, ocasião em que foi realizada abordagem, tendo sido encontrada no bolso de sua jaqueta quantidade expressiva de cocaína.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a almeja a
absolvição do apelante
, afirmando não existir prova de ter concorrido para a infração penal, além da fundada dúvida sobre a existência do crime, e em face de inexistirem provas suficientes para a condenação.

Não procede a argumentação.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada por
laudo toxicológico definitivo
(ID 21140752), e atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão
de 01 (uma) embalagem acondicionando o entorpecente petrificado, pesando no total 208,5 g (duzentos e oito gramas e cinco decigramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha SGT PM JOÃO JOSÉ FAIAL SILVA, em juízo, relatou:
“(...) Que no dia do fato houve uma denúncia oriunda do quartel, de que um rapaz e mais um indivíduo, conhecido como ‘Beua’, estariam transportando drogas. Que deram as características do suspeito e de ‘Beua, o qual já era conhecido da polícia. Que montaram campana na estrada e aguardaram o indivíduo com as características declinadas na denúncia. Que ficaram um tempo, mas ‘Beua’ não apareceu. Que, quando foram embora, passaram pela Cipriano Santos, em uma borracharia, momento em que avistaram o denunciado, que possuía as características descritas. Que o denunciado estava em uma moto, de jaqueta preta. Que fizeram sua abordagem e encontraram drogas na sua jaqueta. Que era cocaína, em uma trouxinha. Que o réu disse que a droga era dele e que iria comercializar em Município de Limoeiro. Que a denúncia narrava que o suspeito estava de calça, tênis e jaqueta. Que ‘Beua’ não foi encontrado. Que o acusado disse não conhecer ‘Beua’. (...)”

A testemunha CB PM ANDRÉ DAMASCENO SILVA, em juízo, narrou:
“(...) Que montaram campana a fim de flagrar um suspeito denominado ‘Beua’, pois havia informação de que ele iria transportar drogas para o Município de Limoeiro. Que a denúncia era de que um rapaz iria entregar as drogas para ‘Beua’, o qual ficaria responsável por levá-la para Limoeiro. Que descreveram o rapaz que entregaria as drogas para ‘Beua’. Que montaram uma campana na estrada, mas como ‘Beua’ não apareceu, retornaram para a cidade, e avistaram o denunciado, que possuía todas as características contidas na denúncia. Que fizeram a abordagem e encontraram drogas com o acusado. Que acredita que a droga era cocaína. (...) Que o denunciado confessou que iria entregar a droga, mas não se recorda se era para ‘Beua’.”

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, negou a autoria do crime de tráfico. Aduziu que a droga apreendida consigo era para seu consumo pessoal e que estava muito viciado. Disse que não conhecia o suspeito “Beua”. Que não pretendia distribuir a droga em Limoeiro. Que “Beua” também foi levado para a Delegacia, mas foi liberado.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, com
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3)
,
fixação de regime aberto
, e
substituição por penas restritivas de direitos
ou
suspensão condicional da reprimenda
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com elevada culpabilidade, visto que atuou em concurso de agentes, tendo a instrução evidenciado que foi preso na ocasião em que pretendia entregar a droga a terceiro;

2. ANTECEDENTES: o acusado não possui antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias do delito são extremamente reprováveis, uma vez que, conforme depoimentos constantes nos autos, a droga apreendida se destinava à distribuição em outro Município;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades “trazer consigo”;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, com alto poder viciante e diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: a quantidade de substância apreendida foi significativa (208,5g), o que induz ao aumento da reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos do verbete de Súmula nº 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por desconhecer a situação financeira do acusado), com fulcro no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Com fulcro no art. 65, inciso I, do CP, atenuo a pena em 1/6, ficando a pena provisória em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, pelo que diminuo a pena aplicada em 1/6, transformando-a em concreta, definitiva e final em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DETRAÇÃO

Autorizo a detração, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

V. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a” do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

VI. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Pois bem.

Quanto ao primeiro requisito, foi aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Nesse diapasão deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos.

VII. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

a) o condenado não seja reincidente em crime doloso;

b) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

c) Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Nesse contexto, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do CPB, uma vez que ausente o requisito temporal, tendo sido aplicada reprimenda superior a dois anos de reclusão. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
12 (doze) anos de reclusão
,
após considerar desfavoráveis a
culpabilidade
do réu e as
circunstâncias
do crime. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas, conforme o trecho da sentença acima transcrito.

Além disso, analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à natureza e à quantidade da droga encontrada –
01 (uma) embalagem de cocaína petrificada, pesando o total de 208,5 g (duzentos e oito gramas e cinco decigramas)
– ele aplicou a pena-base pouco acima do patamar médio legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Pede a defesa, ainda, o reconhecimento do
tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3).

Ocorre que o §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso,
tem-se que, de fato, a quantidade e a natureza da droga
não
podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que seu uso, aqui, configuraria inegável
bis in idem
.

Entretanto, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da fração máxima redutora.
In casu
, nota-se que, de acordo com o
modus operandi
do delito praticado,
a pretensão de distribuição intermunicipal da substância ilícita
, avaliada, inclusive, por seu alto valor econômico.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 4 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O eg. Tribunal de origem, ao prover o recurso da acusação, afastou o privilégio em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual demonstra que "integravam organização criminosa, devendo ser afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado" e, de efeito, fixou a pena definitiva das pacientes em 5 (cinco) anos de reclusão. Precedentes. III - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que as pacientes se dedicavam às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade de drogas apreendidas (19,9 Kg de maconha), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante (as quais confirmaram que foram à Ponta Porã/MS para comprar a droga e transportá-la até Pariquera-Açu/SP e em pagamento receberiam R$ 1.500,00 cada). Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IV - Finalmente, considerando a fixação da reprimenda em patamar superior à 4 (quatro) anos de reclusão, correta a aplicação do regime inicial semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, b, CP) e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 624.550/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Assim, correta a fixação da fração de 1/6 (um sexto) relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim,
em não havendo qualquer modificação no
quantum
final da pena do apelante, não há que se falar em modificação do regime
(que deve permanecer o inicialmente fechado, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB),
tampouco em substituição por restritivas de direitos ou em suspensão condicional da reprimenda
, pois não atendidos os requisitos legais dos arts. 44 e 77 do CPB.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025